Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDUZIMENTO DE PREPOSTO DA REQUERIDA PARA REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE. COBRANÇA POSTERIOR DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AFETADA. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 18 de janeiro de 2022, a empresa requerente foi contatada por preposto da TIM, primeira requerida, para renovação do plano de linha telefônica, no valor de R$94,90, cada; b) em 24 de janeiro de 2022, o preposto entrou em contato novamente e informou que conseguiu um novo preço através de um “Termo de Deliberação”, para pagamento de R$54,99 por linha telefônica; c) em 25 de janeiro de 2022, outro preposto da requerida TIM entrou em contato e explicou que o “Termo de Deliberação” seria através de cotação de valores das outras empresas da ANATEL e garantiu que a TIM faria a renovação por R$49,99, mesmo valor ofertado pela segunda requerida, Telefônica; d) diante da nova informação prestada pelo preposto da primeira requerida, foi solicitada a portabilidade de oito linhas telefônicas e a contratação de duas linhas novas; e) em 27 de janeiro de 2022, o requerente entrou em contato com a primeira requerida, TIM, e informou que não desejava realizar a portabilidade das linhas, uma vez que a segunda requerida, Telefônica (Vivo), não possui sinal telefônico na localidade da empresa requerente (hotel fazenda); f) os prepostos da requerida afirmaram que a portabilidade não seria realizada, e que o procedimento teria sido feito apenas para garantir o melhor valor de mercado; g) em 28 de janeiro de 2022, o requerente recebeu “e-mail” da segunda requerida, com a informação de que a solicitação de portabilidade havia sido aprovada, razão pela qual novamente entrou em contato com o preposto da requerida, que lhe afirmou novamente que a portabilidade não seria realizada; h) em 1o de fevereiro de 2022, o requerente recebeu os “chips” da segunda requerida; i) em 4 de fevereiro de 2022, o requerente recebeu oferta da primeira requerida para cancelar a portabilidade dos planos para a segunda requerida, e constava a informação de que em caso de retorno da portabilidade, o requerente deveria pagar uma multa de R$4.138,39 pela quebra da fidelização; j) o requerente seguiu as orientações da primeira requerida para que a portabilidade fosse cancelada, mas às 8h30 do dia 4 de fevereiro de 2022 ficou sem o sinal telefônico, dada a conclusão da portabilidade para a segunda requerida; k) diante da ausência de solução administrativa, o requerente ajuizou a presente ação à declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado com a segunda requerida, sem a cobrança da multa rescisória, retorno imediato da portabilidade das oito linhas telefônicas para a primeira requerida pelo valor ofertado de R$49,90 cada, e à reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos; l) recurso inominado interposto pela primeira requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$4.000,00 pelos danos extrapatrimoniais e na obrigação de cumprir a oferta).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Efetivamente, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, deve ser cumprida na forma veiculada, pois integra o contrato que vier a ser celebrado (artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor).
IV. Ademais, a legislação protetiva dos direitos do consumidor prevê em diversos dispositivos o direito básico à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais (artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor), bem como a proibição de publicidade enganosa ou abusiva, incluída entre estas a publicidade enganosa por omissão, quando o fornecedor deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (artigo 37, §§1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor).
V. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que o requerente foi induzido por preposto da primeira requerida, TIM, a promover a portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora de telefonia, a fim de que lhe fosse garantido o menor preço para proposta de renovação do plano de telefonia empresarial anteriormente contratado. As inúmeras conversas tidas entre o preposto da requerida e o requerente (id 44545920 e seguintes) aliadas à ausência de impugnação específica da requerida reforçam as alegações do requerente de que não intentava a portabilidade realizada e que a vontade externada se traduzia apenas na renovação do plano de telefonia, perante a TIM, pelo valor de R$49,90 por linha.
VI. No ponto, a conduta desleal do preposto da ré de informar por diversas vezes que a portabilidade das linhas não seria efetivada e que “só fizemos a busca de menor valor”, bem como a posterior cobrança de multa pelo descumprimento da fidelização em razão de ter sido efetivada a portabilidade e o retorno, revelam a atuação abusiva e a falha na prestação de serviços da requerida, a qual deve responder na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Nesse sentido, as isoladas alegações recursais de legitimidade da cobrança da multa por quebra de fidelização, sem justificativa para a realização indevida da portabilidade e desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (propaganda enganosa, ofensa ao direito de informação e falha na prestação de serviços), escudados em provas contundentes, especialmente as tratativas realizadas com o preposto da requerida (id 44545920 e seguintes).
VIII. Nos moldes da legislação consumerista, “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos” (Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, incisos I a III). Cabível, pois, a determinação de cumprimento da oferta, conforme reconhecido na sentença ora revista.
IX. Por sua vez, no que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a concreta demonstração de afetação à honra objetiva da empresa (microempresária individual).
X. No ponto, a situação ocasionada pela requerida criou transtornos e afetou a atividade empresarial do requerente, dada a impossibilidade de utilização de ao menos oito terminais de telefonia móvel diante da interrupção indevida da prestação dos serviços, o que impacta negativamente a imagem do estabelecimento comercial perante os consumidores, diante da impossibilidade de contato. Precedentes no TJDFT, Terceira Turma Recursal, acórdão 1309283, PJe: 23.12.2020; Primeira Turma Recursal, acórdão 531562, DJE: 1.9.2011.
XI. Por fim, em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 4.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).